Tribunal: TCU
Processo: 024.357/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 167086 (Objeto: Supostas irregularidades no pagamento de pensão de filha solteira de ex-combatente.)

Inteiro teor:
Acórdão 9489/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; dar ciência desta deliberação ao representante; e apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 021.972/2023-0 , com fulcro nos arts. 36 e 40, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 024.357/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 9a Região Militar; Fundo do Exército. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.